Tribunal: STF
Processo: RE 1546837
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1 - Recurso do INSS.



    Períodos de 19-3-1986 a 5-3-1987, 1-6-1990 a 26-2-1992 e 5-3-1992 a 8-10-1998. Não conheço do recurso, pois é extremamente genérico. O que se percebe é que a Autarquia simplesmente procedeu à cópia e à colagem de diversos argumentos gerais de natureza jurídica e cujo sentido e alcance não são controvertidos ou comentários acerca de fatos que não necessariamente se referem ao caso dos autos. Além disso, teria que indicar em qual prova dos autos está baseada as suas alegações de fato, no entanto se sustenta apenas no parecer administrativo emitido por servidor da Autarquia. Na prática, transfere à Turma a sua própria obrigação de, no emaranhado de documentos juntados aos autos, obter a prova que justificaria o seu provimento. No âmbito dos Juizados Especiais há norma expressa no sentido de que " [nas] causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário" (artigo 13 da Lei n. 10.259/2001).



    Período de 1-9-2003 a 25-10-2004, 17-11-2005 a 14-4-2008, 3-11-2008 a 3-5- 2011, 2-4-2012 a 14-8-2014 e 1-3-2016 a 25-1-2019. Não conheço do recurso. A sentença tem como fundamento laudo de perícia judicial. Não há uma linha sobre as conclusões ou informações que dele constam (evento 70, LAUDOPERIC2). "Não se conhece de apelação genérica e abstrata, que não enfrenta os fundamentos da sentença" (TRF4, APELREEX 2005.04.01.025175-1, Sexta Turma, Relator Sebastião Ogê Muniz, D.E. 14-7-2009).



    A TNU já resolveu a questão acerca do aviso prévio (TEMA 250): "O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria”.



    2 - Recurso do segurado.



    Período de 11-5-1999 a 3-1-2000. Melhor sorte não assiste ao segurado. Consta do laudo: "Indícios de exposição das mãos a hidrocarbonetos óleos minerais neutralizado pelo uso de proteção adequada" (evento 10, LAUDO6).



    A partir da edição da Lei n. 9.032/1995, o § 3º do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991 passou a dispor que "[a] concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".



    Prevalecem os dados dos laudos em caso de divergência com o PPP. Há prova suficiente (nos termos em que tem sido reiteradamente admitida) da utilização eficaz de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Pr



    Períodos de 2-4-2001 a 9-10-2002 e 1-11-2004 a 11-5-2005. Não é possível a utilização de laudo de empresa similar. Há precedente da Turma aplicável ao caso (5004193- 88.2015.4.04.7213):



    Cabe ressaltar, de início, conforme entendimento desta Turma Recursal, que a realização de prova pericial para reconhecimento de tempo especial nos Juizados Especiais Federais representa medida de exceção, sendo justificada apenas em determinados casos. Aplica-se, notadamente, a períodos cuja especialidade demande laudo técnico, mas há impossibilidade de obtenção pela parte autora (empresa fechada). Ainda assim, todavia, prefere-se à realização de prova pericial judicial a utilização de outro laudo eventualmente existente da empresa, mesmo que extemporâneo, ou de laudo de empresa similar. E a inviabilidade dessas medidas alternativas que enseja a determinação de realização de laudo pericial judicial, na própria empresa ou em similar, conforme o caso. Para a utilização laudo de empresa similar, por sua vez, devem ser observadas a necessária relação de semelhança entre a atividade desenvolvida e a identidade das condições gerais de trabalho.



     Consta dos autos PPP regularmente confeccionado. Ademais, a empregadora consta como "INAPTA" (não declara à Receita Federal por dois anos as suas obrigações) desde 2019 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e não inativa como alega o segurado.



    Períodos de 9-10-1998 a 7-11-1998, 16-5-2015 a 24-5-2015 e 26-1-2019 a 5-3-2019. Aviso prévio indenizado. A Turma já decidiu que "ainda que sobre o período de aviso prévio indenizado não ocorra incidência de contribuição previdenciária, o interregno integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos do art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, portanto, não há óbice ao seu reconhecimento para fins previdenciários, inclusive para carência" (5002906-79.2018.4.04.7215).



    Ademais, a TNU já resolveu a questão (TEMA 250): "O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria".



    Os períodos imediatamente anteriores a 9-10-1998 a 7-11-1998 e 26-1-2019 a 5-3-2019 foram declarados especiais pela sentença. O período imediatamente anterior a 16-5-2015 a 24-5-2015 foi declarado especial no Processo Administrativo (evento 8, PROCADMI1,fl. 205).



    No mais, a sentença é mantida por seus próprios fundamentos.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente